Tribunal: TJES
Processo: 5015330-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015330-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WELINGTON DE SANT ANA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. DATA DO COMETIMENTO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA DECLARATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha por meio da qual foi deferida a comutação de pena ao reeducando, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O recorrente sustenta o não preenchimento do requisito subjetivo, ante o cometimento de falta grave (evasão) em 10/03/2023, homologada judicialmente em 19/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial de falta grave em data posterior à publicação do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 impede a concessão da comutação de pena, quando o cometimento da infração disciplinar ocorreu dentro do período de doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, do Decreto 11.846/2023, condiciona o indulto e a comutação à inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

A literalidade da norma indica como marco temporal a data do cometimento da falta grave, e não a data da homologação judicial.

A decisão judicial em que se homologa a falta grave possui natureza eminentemente declaratória, e não constitutiva, servindo apenas para confirmar a ocorrência de fato impeditivo preexistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolida o entendimento de que a prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto basta para afastar o benefício, ainda que a audiência de justificação e a homologação ocorram posteriormente.

No caso concreto, a evasão ocorreu em 10/03/2023, dentro do interregno impeditivo de doze meses anteriores ao decreto, o que obsta a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto ou comutação.

A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º do Decreto 11.846/2023; Lei 7.210/1984; art. 52 da Lei 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.11.2024; TJES, AE 5006549-68.2025.8.08.0000, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 26.06.2025; TJES, AE 5011588-80.2024.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015330-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELINGTON DE SANT ANA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. DATA DO COMETIMENTO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA DECLARATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha por meio da qual foi deferida a comutação de pena ao reeducando, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O recorrente sustenta o não preenchimento do requisito subjetivo, ante o cometimento de falta grave (evasão) em 10/03/2023, homologada judicialmente em 19/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial de falta grave em data posterior à publicação do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 impede a concessão da comutação de pena, quando o cometimento da infração disciplinar ocorreu dentro do período de doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, do Decreto 11.846/2023, condiciona o indulto e a comutação à inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

A literalidade da norma indica como marco temporal a data do cometimento da falta grave, e não a data da homologação judicial.

A decisão judicial em que se homologa a falta grave possui natureza eminentemente declaratória, e não constitutiva, servindo apenas para confirmar a ocorrência de fato impeditivo preexistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolida o entendimento de que a prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto basta para afastar o benefício, ainda que a audiência de justificação e a homologação ocorram posteriormente.

No caso concreto, a evasão ocorreu em 10/03/2023, dentro do interregno impeditivo de doze meses anteriores ao decreto, o que obsta a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto ou comutação.

A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º do Decreto 11.846/2023; Lei 7.210/1984; art. 52 da Lei 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.11.2024; TJES, AE 5006549-68.2025.8.08.0000, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 26.06.2025; TJES, AE 5011588-80.2024.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WELINGTON DE SANT’ANA SILVA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA (DIVERGENTE)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual, no bojo da Execução Penal nº 200032684.2021.8.08.0035, foi deferido o pedido de comutação de parte da pena do agravado WELINGTON DE SANT’ANA SILVA, com fulcro no Decreto Presidencial nº 11.846/2013.

O órgão ministerial apresentou razões recursais alegando que, embora preenchido o requisito objetivo do benefício, o reeducando não satisfaz o requisito subjetivo estabelecido no artigo 6º, do Decreto 11.846/2023, uma vez que cometeu falta grave (evasão) em 10/3/2023, homologada judicialmente no processo de execução penal.

Em contrarrazões, o agravado argumenta que a homologação da falta grave ocorreu em 19/6/2024, após a publicação do Decreto presidencial, razão pela qual não poderia ser afastado o benefício.

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso do Parquet Estadual.

Nesse sentido, considerou que, embora haja entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que flexibilizam a exigência da homologação para fins de indulto ou comutação, notadamente em casos de fuga de natureza permanente, a interpretação mais favorável ao reeducando e que respeita a literalidade da norma de clemência deve prevalecer, conforme o princípio da legalidade estrita em matéria penal executória.

À vista do exposto, concluiu que a exigência de que a falta grave tenha sido cometida nos doze meses anteriores à publicação do Decreto deve ser lida em conjunto com a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), que exige a homologação judicial da falta grave, precedida de apuração e audiência de justificação, para a produção de seus efeitos, inclusive os de interrupção do lapso temporal para benefícios.

Pois bem.

Emerge dos autos que o agravado, no curso do cumprimento de sua pena, praticou falta grave consistente em fuga. Segundo informado pelo Ministério Público, Welington evadiu-se do sistema prisional em 10/3/2023 e fora recapturado em 25/9/2023.

Com efeito, nos termos do artigo 6º, do Decreto 11.846/2023, a declaração do indulto e da comutação de penas fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
por falta disciplinar de natureza grave
, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal,
cometida
nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023
.

Destarte, a literalidade do dispositivo em apreço indica que a falta grave deve ter sido cometida no interregno de doze meses, e não que a homologação tenha ocorrido nesse período.

Essa, inclusive, é a interpretação do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. INDEFERIMENTO.
FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA NORMA, MAS NÃO HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto, conforme o art. 6º do Decreto n. 11.846/2023.

5. A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto. 2.

A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado."

(AgRg nos EDcl no HC n. 948.095/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Este eg. Tribunal também vem reproduzindo o mesmo entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.
FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal, sendo causa impeditiva para o indulto, conforme previsto no art. 6º do Decreto nº 11.846/2023.

4. A concessão do benefício exige a ausência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, sendo irrelevante que a homologação da infração disciplinar ocorra após a edição do decreto.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
simples prática da falta grave dentro do período previsto é suficiente para afastar o direito ao indulto, ainda que a audiência de justificação e o reconhecimento formal da falta sejam posteriores.
(TJES, AE 5006549-68.2025.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 26/6/25)

Agravo em Execução Penal. Pedido de Comutação de Pena. Decreto nº 11.846/2023. Falta grave. Novo crime doloso praticado durante a execução da pena. Homologação posterior. Irrelevância. Precedentes do STJ. Decisão mantida.

A prática de novo crime doloso durante a execução penal configura falta grave nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal, sendo suficiente para obstar a concessão de indulto ou comutação de pena prevista em decreto presidencial, independentemente da data de sua homologação.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
a homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que o fato tenha sido cometido no período de 12 meses anteriores ao decreto presidencial.

Agravo conhecido e desprovido. (TJES, 5011588-80.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 11/3/25)

Impende destacar que a decisão judicial pela qual se homologa a falta grave possui natureza eminentemente declaratória, e não constitutiva. A homologação posterior apenas confirma a ocorrência do fato impeditivo preexistente.

Desse modo, o entendimento que melhor se coaduna com a teleologia da norma e a jurisprudência das Cortes Superiores é o de que o marco temporal para a aferição do comportamento carcerário é a data do cometimento da infração disciplinar, e não a data de sua homologação judicial.

No caso vertente, o agravado evadiu-se em 10/3/2023, data inserida no interregno de 12 (doze) meses anteriores a 25/12/2023 (data do Decreto). A posterior homologação, ocorrida em junho de 2024, após a devida apuração e garantia de defesa, apenas ratificou que, durante o período de prova, o reeducando não ostentava o comportamento necessário para a obtenção da comutação.

Arrimad
o
nas considerações acima tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão
divirjo
,

DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para
reformar
a decisão recorrida e
negar o direito de comutação de pena com base no Decreto 11.846/2023,
ante o não preenchimento do requisito subjetivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
50
1
5330
-
79
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

AGRAVADO:
WELLINGTON

DE SANT’ANA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, pretendendo a reforma da r. Decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da
8
ª Vara Criminal de Vila
Velha
, que reconheceu que a condenação pelo crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal (art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal) não possui natureza hedionda, deferindo-lhe, por conseguinte, a comutação de parte da pena com fulcro no Decreto Presidencial nº 11.846/202
3.

Nas razões apresentadas, sustenta
o
parquet
que,
embora preenchido o requisito objetivo, o reeducando não satisfaz o requisito subjetivo estabelecido no art. 6º do Decreto nº 11.846/2023, uma vez que cometeu falta grave consistente em evasão em 10/03/2023, homologada judicialmente no processo de execução penal.

Em contrarrazões,
o agravado argumenta que a literalidade do Decreto condiciona o impedimento não apenas à prática da falta, mas ao seu reconhecimento judicial no lapso temporal de 12 meses retroativos a 25/12/2023. Sustenta que, no caso concreto, a homologação somente ocorreu em 19/06/2024, ou seja, após a publicação do Decreto, razão pela qual não se poderia afastar o benefíc
io.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos,
entendo
que a irresignação do
parquet
não merece prosperar. Explico.

Pois bem, analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis ponderações externadas entendo por manter a decisão objurgada.

Ao contrário do entendimento do Ministério Público,
entendo que a
decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que reconheceu a não hediondez do crime de roubo qualificado por lesão corporal grave
(
art. 157, §3º, primeira parte, do Código Penal) e deferiu a comutação de pena com fulcro no
Decreto Presidencial n.º 11.846/2023
, merece ser mantida.

Inicialmente, cumpre reiterar que o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (art. 157, §3º, primeira parte, do CP)
não
ostenta natureza hedionda, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, já acolhido pela decisão agravada.

Com efeito, a Lei n.º 8.072/90, em seu art. 1º, inciso II, somente incluiu no rol de crimes hediondos o roubo qualificado pela
lesão corporal gravíssima
ou pelo
resultado morte
(art. 157, §3º, incisos I e II, respectivamente, do CP, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 – Pacote Anticrime). A lesão corporal grave, prevista na primeira parte do parágrafo, ficou de fora da tipificação legal de hediondez.

Portanto, o afastamento do óbice da natureza do crime para a concessão da comutação de pena está correto.

A controvérsia reside na interpretação do requisito subjetivo do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, especificamente o previsto no art. 6º:

Art. 6º. A comutação de pena ou o indulto não alcançam as pessoas: I - beneficiadas com a suspensão condicional da pena; II - que tenham cometido falta grave nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto.

O Ministério Público sustenta que o essencial é a
data da prática da falta grave
(evasão em 10/03/2023), que está dentro do lapso de 12 meses anteriores a 25/12/2023.

A Defesa, em contrarrazões, invoca a
literalidade
do texto normativo e o princípio da legalidade, argumentando que o impedimento se consuma com o
reconhecimento judicial
da falta, que no caso ocorreu apenas em 19/06/2024,
após
a data base e a publicação do Decreto.

Embora haja entendimentos do STJ que flexibilizam a exigência da homologação para fins de
indulto
ou
comutação
, notadamente em casos de fuga de natureza permanente (como no precedente citado de Goiás),
a interpretação mais favorável ao reeducando e que respeita a literalidade da norma de clemência deve prevalecer, conforme o princípio da legalidade estrita em matéria penal executória.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem vasta jurisprudência que prestigia o princípio da legalidade estrita na interpretação dos Decretos de indulto e comutação, vedando a criação de requisitos não previstos pelo Chefe do Executivo, responsável pelo ato de clemência.

Nesse sentido, a exigência de que a falta grave tenha sido
cometida
nos doze meses anteriores à publicação do Decreto deve ser lida em conjunto com a
Lei de Execução Penal
(Lei 7.210/84), que exige a
homologação judicial
da falta grave, precedida de apuração e audiência de justificação, para a produção de seus efeitos, inclusive os de interrupção do lapso temporal para benefícios. A homologação tem natureza
declaratória
, mas é
condição essencial
para a eficácia legal da falta grave no âmbito da execução penal, mormente quando se discute a frustração de benefícios.

A interpretação mais garantista, e em consonância com o princípio da intervenção mínima do direito penal, é a de que a falta grave só produz seu efeito impeditivo de benefícios após seu
reconhecimento judicial, com o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se orientado pela
não exigência da homologação no lapso temporal do Decreto
(afastando a exigência do MP),
mas com ressalvas, prestigiando a interpretação mais favorável e estrita da norma de clemência, como pleiteado pela Defesa
em contrarrazões, ou mantendo o entendimento do Juízo de 1º Grau quando não há ofensa à literalidade do Decreto.

Em casos que versam sobre a interrupção do prazo para progressão por falta grave, a jurisprudência consolidada deste TJES e do STJ é no sentido de que o termo
a quo
para a nova contagem do prazo é a
data da homologação judicial
, e não a data da prática do fato.

No caso concreto:

Fato:
Evasão em 10/03/2023 (dentro dos 12 meses anteriores a 25/12/2023).

Homologação Judicial:
19/06/2024 (fora do lapso temporal do Decreto).

Dessa forma, a meu ver, a manutenção do benefício deferido pelo Juízo
a quo
prestigia o ato de clemência e o princípio da legalidade, ao não retroagir a eficácia plena da falta grave (que depende de homologação) para obstar o benefício, quando o ato judicial de reconhecimento ocorreu em momento posterior.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09